Tribunal: TJMT
Processo: 1008029-88.2024.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008029-88.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO LUIS BERTICELLI - CPF: 029.513.909-98 (APELANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0005-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL EM CONTRATO BANCÁRIO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de produção antecipada de prova pericial contábil, fundada na ausência de risco de perecimento da prova e na suficiência dos documentos contratuais para aferição dos encargos pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a produção antecipada de prova pericial contábil para instruir eventual ação revisional de contrato bancário, diante da revogação da decisão que havia deferido a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revogação da decisão interlocutória que havia deferido a perícia não configura preclusão
pro

judicato
, nos termos do art. 505 c/c art. 296 do CPC.

4. O indeferimento da prova técnica não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5. A perícia contábil é desnecessária quando os cálculos podem ser realizados por simples operação aritmética a partir dos documentos contratuais.

6. A produção antecipada de prova exige demonstração de risco de perecimento da prova, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1. Não há preclusão judicial na revogação de decisão interlocutória que deferiu produção de prova, nos termos do art. 296 do CPC.

2. A prova pericial contábil é desnecessária quando os documentos constantes dos autos possibilitam a verificação dos encargos pactuados por meio de simples cálculos.

3. A ausência de risco de perecimento da prova inviabiliza a produção antecipada nos termos do art. 381 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 296, 381, III, 464, §1o, I, 505; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1018410-72.2024.8.11.0000; TJ-DF, 0704011-30.2021.8.07.0000; TJMT, N.U 1014611-84.2025.8.11.0000.
[

R E L A T Ó R I O

RAC
1008029-88.2024.8.11.0037

DIOGO LUIS BERTICELLI

X
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE
CRÉDITO

Eminentes pares:

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Diogo
Luis

Berticelli
, com o fito de reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova n.o 1008029-88.2024.8.11.0037, ajuizada em face de
Credisis

Primacredi
Cooperativa de Crédito, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

A demanda foi proposta com fundamento no art. 381, III, do CPC, tendo por objeto a realização de prova pericial contábil para verificar suposta abusividade nas cláusulas da cédula de crédito bancário n.o 0015012487, firmada com a requerida em 02/07/2024, em substituição à anterior cédula n.o 0015001708. Alegou o autor que, antes de propor eventual ação revisional, pretendia esclarecer, por meio técnico, se os encargos aplicados estavam em conformidade com os parâmetros legais e contratuais.

Foi deferida a gratuidade da justiça e determinada, em sede de decisão inicial (Id. 176358126), a realização da perícia técnica postulada. O perito nomeado apresentou proposta de honorários (Id. 183667589), tendo o autor pleiteado sua redução (Id. 183730508), sem êxito. O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação aos valores sugeridos (Id. 186284680).

Todavia, ao reexaminar os autos, o Juízo singular revogou a liminar anteriormente concedida, sob o fundamento de que os documentos contratuais eram suficientes para aferição dos encargos pactuados e que não havia risco de perecimento da prova. Assim, julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, conforme sentença constante no Id. 295917871.

Inconformado, o autor apelou, sustentando, em síntese, que

houve preclusão
pro

j
udicato
, nos termos do art. 505 do CPC,

uma vez que a liminar deferindo a produção da prova havia sido concedida. Alega, ainda, que a decisão fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF) e que a prova requerida é essencial para eventual propositura de ação revisional, sendo a produção antecipada medida legítima e adequada à luz do art. 381, III, do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que os cálculos requeridos são simples e podem ser realizados com base na documentação contratual já disponibilizada, não havendo necessidade de perícia técnica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Eminentes pares:

Antes de adentrar no mérito recursal, impõe-se o exame da preliminar suscitada pela parte apelante, que alega a ocorrência de preclusão
pro

j
udicato
, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o juízo de origem, ao revogar a decisão que inicialmente havia deferido a produção antecipada de prova pericial, teria
redecidido
questão já apreciada no processo.

A tese, todavia, não merece acolhimento.

De acordo com o art. 505 do CPC:

“
Art. 505.

Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I –
se
, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito;

II –
nos
demais casos prescritos em lei.”

Contudo, tal preceito não se aplica às decisões interlocutórias passíveis de revogação ou modificação pelo próprio juízo, nos termos do art. 505 c/c art. 296 do CPC
, que assim dispõe:

“
Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada
.
”

A jurisprudência e a doutrina consolidaram o entendimento de que não há preclusão judicial quando se trata de reexame de decisão interlocutória não definitiva, desde que ainda não transitada em julgado a sentença.

A decisão inicialmente proferida (Id.
295917854
), ao autorizar a realização de prova técnica, teve natureza precária e não exauriu a cognição judicial sobre a necessidade ou adequação da medida. O juízo de primeiro grau, exercendo poder de autotutela, chamou o feito à ordem e reavaliou os pressupostos legais da tutela jurisdicional pretendida.

Trata-se de faculdade legítima do magistrado, não caracterizando reexame de matéria definitivamente decidida, mas sim
reponderação
válida no curso do processo.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de nulidade por suposta preclusão
pro

j
udicato
.

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre o cabimento da ação autônoma de produção antecipada de prova pericial contábil para verificação de eventual abusividade em contrato bancário, em especial diante da revogação de decisão anterior que havia deferido a medida.

Como relatado, trata-se de ação de produção antecipada de prova proposta com fundamento no art. 381, III, do CPC, visando à realização de perícia técnica em contrato bancário renegociado com alienação fiduciária de imóvel. Inicialmente, o pedido foi acolhido, com determinação de realização da perícia, mas, após manifestação do Estado de Mato Grosso sobre os honorários e reexame do feito pelo juízo de origem, a liminar foi revogada e o p
edido
julgado improcedente.

A insurgência recursal do autor concentra-se na alegada inadequação da sentença ao indeferir a perícia requerida e na suposta violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Nenhum dos fundamentos, contudo, é capaz de infirmar a correção da sentença recorrida.

Não se verifica violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. O acesso ao Judiciário foi garantido, e o pedido foi examinado de forma fundamentada. A improcedência da ação de produção antecipada de prova não significa vedação de acesso à justiça, mas exercício regular do juízo de admissibilidade da tutela requerida.

Quanto ao mérito propriamente dito, o juiz singular fundamentou corretamente a improcedência da demanda ao assentar que os documentos disponíveis nos autos permitiriam a verificação da legalidade dos encargos cobrados, sem a necessidade de prova técnica especializada, nos termos do art. 464, § 1o, I, do CPC. De fato, quando se trata de simples operação aritmética ou exame contratual, a perícia contábil pode ser dispensada.

Ademais, trata-se de hipótese em que os elementos constantes nos autos são suficientes para realização de cálculo de eventual excesso de cobrança com base em operação aritmética simples, o que dispensa o uso de conhecimentos técnicos especializados.

O entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que, quando os parâmetros contratuais estão claros e os cálculos envolvem apenas aplicação de índices ou análise de planilhas, a prova técnica é prescindível, bastando, se necessário, a atuação da contadoria judicial. Ainda que neste feito não se trate de cumprimento de sentença, mas de instrução prévia à propositura de
demanda, a lógica processual e a racionalidade do sistema não justificam a movimentação da máquina pericial quando os elementos já permitem aferição direta.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – CÁLCULOS ARITMÉTICOS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – CRITÉRIOS DEFINIDOS NA SENTENÇA EXEQUENDA – COMPETÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL – ATRIBUIÇÃO INDEVIDA DE QUESTÕES JURÍDICAS AO PERITO – PRINCÍPIO DA RESERVA DE JURISDIÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. No cumprimento de sentença, a realização de cálculos aritméticos simples pode ser realizada pela contadoria judicial, sendo desnecessária a nomeação de perito, especialmente quando a sentença exequenda estabelece de forma clara os critérios a serem observados.

2. A imposição ao perito da análise de questões de direito, tais como a correta aplicação de percentuais remuneratórios, a adequação de normas à carreira do exequente e a definição da situação funcional do servidor, configura afronta ao princípio da reserva de jurisdição, pois a interpretação e aplicação do direito são atribuições exclusivas do magistrado.

3. Recurso provido para reformar a decisão agravada, determinando que os cálculos sejam realizados pela contadoria judicial, sem necessidade de perícia contábil
.
”
(TJMT - N.U 1018410-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA
CONTÁBIL .
DESNECESSIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE. FORMA MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR. CONTADORIA
JUDICIAL .
REMESSA DOS AUTOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Ante a inexistência de complexidade na elaboração do
cálculo do valor devido que justifique a realização de perícia contábil, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, por ser essa plenamente capaz de, observando os parâmetros estabelecidos no
r .
decisum exequendo, apurar o quantum
debeatur
. 2.
A simples divergência existente entre as partes litigantes quanto aos cálculos e ao valor do débito exequendo não justifica, por si só, a determinação de realização de perícia contábil, na qual os devedores devem adiantar o pagamento de honorários periciais
.
3 .
Nos termos do artigo 805 do CPC/15, a execução deve ser efetivada da forma menos gravosa ao devedor, razão pela qual se mostra razoável e mais adequado o envio do feito à Contadoria Judicial, a fim de dirimir a discrepância dos valores apresentados pelas partes, em consonância com o artigo 524, § 2o, do estatuto processual vigente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
(TJ-DF 07040113020218070000 DF 0704011-30 .2021.8.07.0000, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 02/06/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
16/06/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

N
o mesmo
sentido
, esta
c.Câmara
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DE BAIXA COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença n.o 1047905-09.2022.8.11.0041, que indeferiu o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial e determinou a realização de perícia contábil. O agravante sustenta que os cálculos necessários à apuração do valor devido são simples e já delimitados na sentença exequenda, não exigindo perícia técnica. A agravada,
Thayane
Caroline Lima da Cruz, também se
manifesta pela desnecessidade de perícia contábil, requerendo a remessa dos autos à contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, para apuração do valor devido no cumprimento de sentença, é necessária a realização de perícia contábil ou se basta a remessa dos autos à contadoria judicial, diante da simplicidade dos cálculos e da clareza dos parâmetros fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença exequenda estabelece de forma clara os valores devidos a título de devolução simples de encargos indevidos (tarifa de avaliação do bem, seguro de proteção financeira e seguro contra acidentes pessoais), bem como os critérios para correção monetária (INPC desde a contratação) e juros de mora (1% ao mês desde a citação), o que permite a liquidação por simples cálculos aritméticos.

O art. 524, § 2o, do CPC autoriza expressamente a utilização da contadoria judicial para a verificação de cálculos no cumprimento de sentença, especialmente quando não houver complexidade técnica.

A jurisprudência do TJSP, TJDFT e TJMT reconhece a desnecessidade de perícia contábil quando os cálculos podem ser realizados pela contadoria judicial, com base em parâmetros claros já definidos judicialmente, em atenção aos princípios da celeridade, economia processual e menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 805).

A concordância de ambas as partes quanto à desnecessidade de perícia reforça a adequação da medida, eliminando controvérsia e tornando o processo mais célere e econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A remessa dos autos à contadoria judicial é suficiente para a apuração do valor devido no cumprimento de sentença quando os critérios de cálculo estão claramente definidos na decisão exequenda.

A realização de perícia contábil mostra-se desnecessária quando os cálculos envolvem apenas operações aritméticas simples, prescindindo de conhecimentos técnicos especializados.

A utilização da contadoria judicial atende aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, nos termos do art. 524, § 2o, do CPC
”
.

(TJMT - N.U 1014611-84.2025.8.11.0000,
4a
C
âmara de Direito Privado
,
Rel.
Serly
Marcondes Alves
, Julgado em 1
8
/0
6
/2025,
Publicado
no DJE 24/0
6
/2025)

Ressalta-se, ainda, que não houve demonstração de risco de perecimento da prova, sendo este um dos pressupostos da produção antecipada, segundo a própria lógica do art. 381 do CPC. A alegação genérica de eventual ajuizamento de ação revisional não é suficiente, por si só, para justificar a medida excepcional pleiteada.

Assim, diante da inexistência de urgência, da suficiência dos documentos contratuais para eventual ação principal e da inadequação do instrumento processual escolhido ao fim colimado, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença proferida e, considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
2
% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade, por ser a parte apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

Custas recursais pela parte apelante, observada a
mesma
regra do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025